Tribunal: TJBA
Processo: 8000026-32.2017.8.05.0265
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000026-32.2017.8.05.0265

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SILVANO DA SILVA PEREIRA

Advogado(s)
:
CLEMILSON LIMA RIBEIRO

APELADO: MARTINS COMERCIO E SERVICOS DE DISTRIBUICAO S/A

Advogado(s)
:
MARCIO ALBAN SALUSTINO, PATRICIA BRESSAN LINHARES GAUDENZI registrado(a) civilmente como PATRICIA BRESSAN LINHARES GAUDENZI, LARISSA DALTRO SANTANA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIO DO PRODUTO. RECUSA DE NOVA TENTATIVA DE REPARO PELO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PERSISTÊNCIA DO DEFEITO. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente a ação de reparação de danos patrimoniais e extrapatrimoniais, proposta em razão de vício alegado em impressora adquirida das rés MARTINS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO S/A e HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA. O autor alegou defeitos recorrentes no produto, mesmo após intervenção da assistência técnica autorizada, e pleiteou restituição em dobro do valor pago, além de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a restituição do valor pago por produto supostamente defeituoso, quando o consumidor recusa nova tentativa de reparo; (ii) estabelecer se há direito à indenização por danos morais em razão da frustração com o vício do bem adquirido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A restituição do valor pago somente é devida quando não sanado o vício no prazo legal de 30 dias, conforme art. 18, §1º, do CDC; sendo necessária a oportunidade de correção do defeito, o que não ocorreu no caso em virtude da recusa expressa do consumidor à nova tentativa de reparo.

A documentação juntada aos autos se limita a comunicações com a central de atendimento, não havendo laudo técnico ou outro meio de prova apto a demonstrar a persistência do vício após a primeira assistência.

A recusa do consumidor em submeter o bem a nova avaliação técnica inviabiliza a aplicação da regra de restituição do art. 18, §1º, do CDC, por impedir a verificação do não saneamento do defeito.

A indenização por danos morais exige demonstração de ofensa à dignidade, constrangimento ou violação de direitos da personalidade, o que não se configura quando ausente abuso ou cobrança indevida, tratando-se de mero aborrecimento.

O consumidor não demonstrou nenhum prejuízo extrapatrimonial concreto, limitando-se a narrar frustração com o produto adquirido, sem comprovação de violação a direito da personalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A recusa do consumidor à nova tentativa de reparo inviabiliza o reconhecimento do direito à restituição do valor pago, nos termos do art. 18, §1º, do CDC.

A ausência de comprovação da persistência do vício técnico no produto impede a responsabilização do fornecedor.

A frustração com produto defeituoso, desacompanhada de violação a direito da personalidade, configura mero aborrecimento, não ensejando reparação por danos morais.

Vistos relatados e discutidos estes autos de apelação cível de nº.
8000026-32.2017.8.05.0265
, em que é Apelante
SILVANO DA SILVA PEREIRA
e apeladas
MARTINS COMERCIO E SERVICOS DE DISTRIBUICAO S/A
e
HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos da relatora.